Tribunal: TJDFT
Processo: 0740192-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0740192-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAVANDERIA CONFORTO CLEAN LTDA - ME, DANIEL CAYRES AGRAVADO: DRYCLEAN USA DO BRASIL LAVANDERIAS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por LAVANDERIA CONFORTO CLEAN LTDA – ME e DANIEL CAYRES contra decisão proferida pelo Juízo 25a Vara Cível de Brasília em sede de ação de rescisão do contrato com restituição de quantia (autos 0712640-87.2021.8.07.0001). Processo incluso em pauta para julgamento na 13a Sessão Ordinária Virtual - 5TCV (período de 18/05 a 25/05/2023), no dia 15/05/2023 a parte agravada (DRYCLEAN SA DO BRASIL LAVANDERIAS LTDA) peticionou nos autos informando que “tomou conhecimento de que a Lavanderia foi extinta e liquidada em 14/07/2022 (Doc. 01), ou seja, 4 meses antes da interposição deste Agravo de Instrumento, que ocorreu em 25/11/2022”. Em razão desse fato, requereu a retirada do processo de pauta e a intimação dos agravantes para regularização da sucessão processual. De fato, colacionado pela agravada no ID 46694202 o DISTRATO SOCIAL DE LAVANDERIA CONFORTO CLEAN LTDA ME levado a registro na Junta Comercial do Distrito Federal em 14/6/2022, no qual consta a liquidação da referida pessoa jurídica e o recebimento dos haveres pelos sócios no valor correspondentes as respectivas quotas sociais. Assim, intime-se a parte agravante para, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestar quanto aos documentos colacionados pela agravada, bem como quanto ao que foi requerido na petição de ID 46694202. Retire-se o processo da pauta de julgamento. Brasília, 16 de maio de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora